Tribunal: TJMT
Processo: 1032490-07.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032490-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ALCEU LOSS - CPF: 434.088.770-68 (AGRAVADO), BERNARDETE CALZA DA SILVA - CPF: 487.703.611-34 (AGRAVADO), EDGAR DE OLIVEIRA CABRAL - CPF: 606.305.158-91 (AGRAVADO), EDSOM MENEZES - CPF: 901.052.061-72 (AGRAVADO), GIVALDO DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 540.498.228-49 (AGRAVADO), HEMERSON MENEZES - CPF: 000.727.191-33 (AGRAVADO), OLINTO DA SILVA MAIA - CPF: 040.935.851-72 (AGRAVADO), OLGA DOS SANTOS SILVA - CPF: 452.297.161-34 (AGRAVADO), ODILO ANDREGHETTO - CPF: 052.532.419-49 (AGRAVADO), NATAL GOMES - CPF: 274.247.900-72 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS JAMBERS - CPF: 467.658.839-91 (AGRAVADO), LIDIO RAMOS DE SOUZA - CPF: 238.660.719-49 (AGRAVADO), JOSE MARIA GUILHERME FRAGA - CPF: 079.456.551-49 (AGRAVADO), FANY LUIZA CAVENAGHI (AGRAVADO), HILDA GONCALVES LIMA - CPF: 452.418.131-87 (AGRAVADO), WILSON CLAUDIO DA SILVA - CPF: 633.967.009-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DE SALDO REMANESCENTE. DIVERSOS ACORDOS FIRMADOS. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. CONTADORIA JUDICIAL APONTA POSSIBILIDADE DE INEXISTIR SALDO DEVEDOR. CHAMAMENTO DO FEITO A ORDEM. DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que homologou cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em sede de cumprimento de sentença coletiva, desconsiderando a existência de acordos judiciais homologados e pagamentos anteriores realizados a diversos exequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se é válida a homologação de cálculos judiciais sem prévia apuração individualizada dos valores já pagos por força de acordos homologados e levantamento de depósitos; e (ii) se, diante da complexidade processual e documental do caso, é possível identificar saldo remanescente sem análise minuciosa dos registros de pagamento e levantamento judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A complexidade procedimental e documental da execução impõe cautela, em especial quando há multiplicidade de acordos individuais e coletivos homologados, além de levantamentos de valores depositados judicialmente.

4. A própria Contadoria Judicial reconheceu o pagamento integral dos créditos e a possibilidade de quitação em duplicidade, inclusive quanto aos honorários e multa previstos no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

5. A homologação dos cálculos sem análise detalhada dos valores quitados configura risco de duplicidade de pagamento, revelando-se prematura e desprovida de segurança jurídica.

6. Impõe-se a anulação da decisão agravada para oportunizar à parte executada a apresentação de planilha detalhada de pagamentos e acordos celebrados, possibilitando a reconstrução da cadeia de pagamentos e a correta delimitação do saldo remanescente, se existente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Decisão agravada anulada, de ofício, com determinação de retorno dos autos à origem para saneamento da execução.

Tese de julgamento: “1. A homologação de cálculos em cumprimento de sentença coletiva deve ser precedida de apuração minuciosa dos pagamentos já realizados, considerando a existência de acordos homologados judicialmente, a fim de evitar enriquecimento indevido e pagamento em duplicidade. 2. A dúvida fundada sobre a existência de saldo remanescente impõe a reordenação do feito na origem, com observância ao contraditório e à segurança jurídica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 523, § 1º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença nº 0046221-18.2012.8.11.0041, proposto por diversos exequentes em face da instituição financeira, referente a expurgos inflacionários de planos econômicos, que teria homologado os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, sem considerar os pagamentos anteriormente realizados em decorrência de acordos homologados judicialmente com a maioria dos exequentes.

O agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida excedeu os limites do pedido, incorrendo em julgamento extra petita, ao homologar cálculos referentes ao total de quinze exequentes, quando, conforme requerido expressamente na origem, a apuração do saldo remanescente deveria restringir-se apenas a três autores que não celebraram acordo.

Aduz que a homologação dos referidos cálculos afronta os princípios da adstrição, do contraditório e da segurança jurídica, além de violar os efeitos da coisa julgada formada com os demais exequentes que já haviam recebido integralmente os valores pactuados em juízo, com quitação plena.

Sustenta, ainda, que o juízo
a quo
desconsiderou os documentos comprobatórios dos pagamentos realizados, bem como a cláusula contratual de quitação geral constante dos acordos firmados, gerando indevido enriquecimento sem causa e prejuízo financeiro à instituição financeira.

Requer, assim, a reforma da decisão para que os cálculos sejam refeitos, considerando apenas os credores remanescentes.

Recebido o recurso, foi deferida a liminar recursal (id. 317110382).

Devidamente intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões (id. 323356867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Para melhor verificação da controvérsia, entende-se por necessário pormenorizar os andamentos dos autos de origem.

Na origem, Alceu Loss, Bernadete Calza da Silva, Edgar de Oliveira Cabral, Edsom Menezes, Givaldo de Oliveira Leite, Hemersom Menezes, Hilda Gonçalves Lima, Fany Luiza Cavenaghi, Jose Maria Guilherme Fraga, Lidio Ramos de Souza, Luis Carlos Jambers, Natal Gomes, Odilo Andreguetto, Olga dos Santos Silva e Olinto da Silva Maia promoveram cumprimento de sentença em face do Banco Bradesco S/A, nos termos da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 2281/2008, que condenou a instituição financeira ao pagamento de todos os poupadores do Estado de Mato Grosso das diferenças de correção monetária decorrentes do Plano Bresser e Plano Verão.

Julgada improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, o cálculo dos exequentes foi acolhido e aplicada a multa de honorários nos termos do §1º, art. 523 do CPC/2015 sobre a parte controvertida (R$ 69.779,84), determinando o prosseguimento da execução pelo saldo de R$ 13.995,98 (id. 42400499 - Pág. 56/59 dos autos de origem).

Após extensa tramitação, o executado noticiou que firmou acordo com
Bernadete Calza da Silva
;
Hemersom Menezes
;
Lidio Ramos de Souza
;
Edgar de Oliveira Cabral
;
Hilda Gonçalves Lima
;
Natal Gomes
e
Olga dos Santos Silva
(id. 42400500 - Pág. 20/23 dos autos de origem), que foi respectivamente homologado (id. 42400500 - Pág. 25 dos autos de origem).

Posteriormente, juntou aos autos termo de adesão ao instrumento de acordo coletivo (id. 42400527 dos autos de origem), que teria sido firmado por
Alceu Loss
(id. 42400527 - Pág. 15 dos autos de origem) e
Edsom Menezes
(id. 42400527 - Pág. 22 dos autos de origem).

Informou, ainda, que os exequentes
Luiz Carlos Jambers
(id. 68856585 dos autos de origem);
Odilo Andreghetto
(id. 68859049 dos autos de origem) e
Givaldo de Oliveira Leite
(id. 68859085 dos autos de origem) aderiram ao acordo, que foi devidamente homologado pelo juízo, que verificou não constar avença em relação aos exequentes Fany, José Maria e Olinto, razão pela qual também determinou a remessa dos autos à contadoria judicial (id. 69880443 dos autos de origem), que certificou a necessidade de fornecimento de documentos para elaboração do cálculo.

Fany Luiza Cavenaghi e Outros peticionaram nos autos informando que
“as partes que pactuaram acordo estão relacionadas na decisão ID 69880443”
(id. 87349100 dos autos de origem).

Os autos foram novamente encaminhados à contadoria judicial, que elaborou parecer, prestando as seguintes informações (id. 105397156 dos autos de origem):

“[...] Os autos foram encaminhados para esta Contadoria para realização de cálculo na forma requerida pelos exequentes na petição de id. 87349100, e, apesar de a parte requerer a apuração do crédito referente diferenças de expurgos inflacionários, não foi possível proceder à apuração, visto que o crédito já foi satisfeito, conforme demonstraremos a seguir.

Em análise dos autos, constatamos que o executado realizou depósito, como garantia do juízo, no valor de R$ 99.297,35, conforme id. 42400493 – fls. 31, na data de 09/04/2014. A Decisão de id. 42400498 – fls. 48 deferiu a liberação do valor incontroverso, no valor de R$ 29.517,41, que foi levantado pelos exequentes, conforme Alvará de id. 42400499 – fls. 39, datado de 15/05/2017. Posteriormente, a Decisão de id. 42400499 – fls. 56/59 julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, acolheu o cálculo dos exequentes, aplicou a multa e honorários do art. 523 sobre a parte controvertida (R$ 69.779,94), determinando o levantamento integral do valor depositado [...]

O valor remanescente do depósito foi levantado, conforme alvará (id. 42400499 – fls. 66), datado de 26/04/2018, no valor de R$ 101.373,46. No entanto, apesar do levantamento do valor total depositado nos autos, o executado realizou acordos com alguns exequentes, homologados pelo juízo, conforme Decisão (id. 46806533) e Decisão (id. 69880443), sendo que, em decorrência do acordo coletivo, o executado requereu o levantamento do valor remanescente depositado em juízo como garantia, não se atentando para o fato de que já havia sido levantado pelos exequentes, conforme petição de id. 42400527 – fls. 11/14.

Assim, Excelência, o crédito de todos os exequentes já foi pago, sendo que alguns em duplicidade, em razão do acordo realizado coletivamente.

Portanto, diante do exposto e, com todo respeito e acatamento, apresento cálculo somente do valor referente à multa e honorários do art. 523, conforme determinado na Decisão de id. 42400499 – fls. 56/59, mesmo sem ter certeza se ainda deveriam ser calculados, em razão do pagamento em duplicidade do crédito, ficando a disposição para o que o juízo entender necessário.”

A instituição financeira apresentou impugnação ao laudo, aduzindo que todos os valores devidos já foram liquidados, e que restaria
“um valor pago a maior pelo banco de R$ 14.037,91”
(id. 108373118 dos autos de origem). O juízo então determinou o retorno dos autos à contadoria judicial
“para que se manifeste sobre o apresentado, podendo, se necessário, retificar o cálculo”
(id. 185084984 dos autos de origem), que devolveu os autos asseverando que o cálculo realizado obedeceu ao determinado pelo juízo em decisão que antecedeu os acordos realizados (id. 187987129 dos autos de origem).

Das informações acima detalhadas, verifica-se que a execução em exame possui considerável complexidade procedimental e documental, com extensa tramitação, múltiplas adesões a acordos individuais e coletivos, homologações parciais, levantamento de depósitos judiciais, além de petições sobrepostos ao longo dos autos, dificultando a delimitação objetiva do saldo remanescente eventualmente devido.

A decisão agravada, ao homologar os cálculos mais recentes, não foi precedida de uma apuração minuciosa e consolidada dos pagamentos já realizados aos exequentes, seja via levantamento de valores anteriormente depositados em juízo, seja via quitação em decorrência de acordos homologados. Tal análise é imprescindível para que se evite o risco de pagamento em duplicidade ou de cobrança indevida de valores já satisfeitos.

Conforme já acima transcrito, a própria Contadoria Judicial foi expressa ao consignar que os créditos pleiteados já foram pagos, sendo que alguns em duplicidade, em razão do acordo realizado coletivamente, registrando, ainda, incerteza sobre a própria subsistência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, diante da possível extinção da obrigação.

Nesse contexto, não há segurança jurídica ou material suficiente para se aferir, neste momento, a existência de débito remanescente, impondo-se o chamamento à ordem, com a anulação da decisão agravada para que o juízo singular oportunize à instituição financeira a apresentação de planilha detalhada, com a individualização dos pagamentos realizados, seja por meio de acordos firmados ou de valores levantados judicialmente, analisando o teor de cada um dos acordos e confrontá-los com os registros de levantamento e os valores depositados, de modo a esclarecer definitivamente se há saldo devedor a ser exigido e se a multa e os honorários remanescem exigíveis.

Diante do exposto,
anulo, de ofício, a decisão agravada, chamando o feito à ordem
, para que, na origem, as seguintes providências sejam adotadas:

1)

Intimação do banco executado para, em prazo a ser estabelecido pelo magistrado singular, apresente a minuta de todos os acordos entabulados com os exequentes, devidamente assinados; acompanhados de planilha discriminada com a lista de nomes e valores pagos a cada um, detalhando os valores depositados em juízo e seus respectivos levantamentos, as datas das quitações, com indicação das eventuais cláusulas de quitação ampla, geral e irrestrita;

2)

Com a juntada, intimação dos exequentes, por meio de seu patrono comum, para se manifestar sobre a planilha e documentos;

3)

Por fim, apuração do juízo, com base nas informações fornecidas, da existência de saldo remanescente (a favor do executado ou exequentes), pagamentos em duplicidade e eventual quitação integral, com nova remessa à Contadoria Judicial, caso necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025